Tribunal: TJMT
Processo: 1001567-83.2023.8.11.0059
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001567-83.2023.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Incêndio, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[PAULO SERGIO ALBERTO DE LIMA - CPF: 192.058.348-31 (APELANTE), ANA KAROLINNE COELHO PINHEIRO PORTILHO - CPF: 041.071.761-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DAMIÃO LEITE DA SILVA (VÍTIMA), JONI SERGIO RIETJENS (VÍTIMA), VANDERLISE DALL OLIVIO RIETJENS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. ROUBO MAJORADO QUALIFICADO. DISPARO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. INCÊNDIO. DANO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASES. AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. PENA DE MULTA. READEQUAÇÃO PARCIAL DAS PENAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença da 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT que o condenou, em concurso material (art. 69, CP), pelos crimes previstos no art. 2.o, §2.o, da Lei 12.850/2013 (FATO 01), no art. 157, §2.o, incs. II e III, §2.o-A, inc. II e §2.o-B (FATO 02), no art. 157, §2.o, inc. II e §2.o-B (FATO 03), ambos do CP; no art. 15 e no art. 16 da Lei 10.826/03 (FATOS 04 e 05); no art. 250 (FATO 06) e no art. 163, parágrafo único, III, do CP (FATO 07), fixando-lhe a pena total de 56 anos, 5 meses e 4 dias de reclusão, 7 meses de detenção e 798 dias-multa. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas; subsidiariamente, requer redimensionamento das penas-bases, exclusão da agravante da reincidência e concessão da Justiça Gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes de autoria e materialidade a justificar a condenação do apelante por todos os crimes imputados; (ii) analisar se é cabível a readequação das penas-bases impostas; (iii) verificar a possibilidade de exclusão da agravante da reincidência; e (iv) determinar a competência para análise do pedido de Justiça Gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autoria e a materialidade dos crimes restam demonstradas por provas documentais e testemunhais, incluindo boletins de ocorrência, laudos periciais, relatórios de diligência e depoimentos de policiais, vítimas e testemunhas que convergem quanto à participação do apelante na organização criminosa e nos delitos conexos.

4.

A negativa de autoria do apelante não encontra respaldo probatório e é contrariada por seu próprio interrogatório, que admite participação na tentativa de arrombamento do cofre da empresa Brinks com uso de lança térmica.

5.

A conduta do apelante enquadra-se na definição de organização criminosa armada, com estrutura ordenada e divisão de tarefas, conforme art. 2.o da Lei 12.850/2013.

6.

Ainda que o roubo dos veículos, os incêndios neles causados, o dano qualificado à viatura do Corpo de Bombeiros, o porte ilegal e os disparos de arma de fogo de uso restrito não tenham sido executados diretamente pelo sentenciado, por ter aderido à vontade dos comparsas, deve ser condenado por tais condutas ilícitas, em razão da coautoria e do liame subjetivo comum.

7.

A pretensão de readequação da pena-base do crime de roubo do FATO 03 merece acolhida, ante ausência de fundamentação idônea para a negativação dos vetores “conduta social” e “consequências do crime”. Por outro lado, mantidas as sanções básicas dos demais crimes, porque as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP foram desabonadas com fulcro em elementos concretos constantes dos autos que não são inerentes aos tipos penais.

8.

A agravante da reincidência foi corretamente reconhecida com base em condenação anterior com trânsito em julgado, devidamente extraída do BNMP e de consulta pública ao TJSP, sendo desnecessária a juntada de certidão cartorária.

9.

A concessão da Justiça Gratuita deve ser requerida ao Juízo da Execução Penal, órgão competente para aferir a real situação econômica do apenado após o trânsito em julgado.

10.

De ofício, a pena de multa deve ser readequada para manter proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, em consonância com a jurisprudência do TJMT e do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido, para tão somente readequar a pena-base do crime tipificado no art. 157, §2.o, inc. II e §2.o-B, do Código Penal (FATO 03) e, de ofício, readequar a sanção de multa de todos os delitos, de modo que ficam as penas finais e definitivas estabelecidas em 52 anos, 05 meses e 04 dias de reclusão e 07 meses de detenção, no regime inicial fechado, e 106 dias-multa

Tese de julgamento: "
1.

A participação em organização criminosa armada com divisão de tarefas e estrutura ordenada autoriza a condenação por crime previsto no art. 2.o, §2.o, da Lei 12.850/2013, independentemente da prática efetiva de crimes subsequentes.
2.

A autoria mediata ou indireta em crimes praticados em coautoria com divisão de tarefas autoriza a responsabilização penal de todos os envolvidos, ainda que não executem diretamente as condutas típicas.
3.

A negativa de autoria desacompanhada de provas aptas a infirmar o conjunto probatório coligido é insuficiente para ensejar absolvição.
4.

A reincidência pode ser reconhecida com base em registros públicos e sistemas oficiais do Judiciário, independentemente de certidão cartorária específica juntada ao caderno processual.
5.

A fixação da pena de multa deve observar proporcionalidade com a sanção privativa de liberdade, podendo ser revista de ofício para adequação.
6.

O pedido de concessão da Justiça Gratuita em sede penal deve ser formulado perante o Juízo da Execução, competente para aferir a hipossuficiência econômica do condenado."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CP, arts. 29, 59, 61, I, 69, 157, §2o, §2o-A, §2o-B, 163, parágrafo único, III, 250; Lei 10.826/03, arts. 15 e 16; Lei 12.850/2013, art. 2.o, §2.o; CPP, art. 203.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 644.687/SC, Rel. Min. Olindo Menezes, T6, j. 18/05/2021; STJ, AgRg no AREsp 2124428/PA, T6, j. 14/11/2022; STJ, AgRg no HC 739.080/RS, T5, j. 14/06/2022; TJMT, Enunciados Orientativos no 08, 18, 32, 33 e 39; TJMT, Ap 165014/2016, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 01/03/2017.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

PAULO SERGIO ALBERTO DE LIMA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
PAULO SERGIO ALBERTO DE LIMA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 1001567-83.2023.8.11.0059, que o condenou pela prática, em concurso material, dos crimes tipificados no
art. 2.o, §2.o, da Lei n.o 12.850/2013 (FATO 01)
, no
art. 157, §2.o, incs. II e III, §2.o-A, inc. II e §2.o-B (FATO 02)
; no
art. 157, §2.o, inc. II e §2.o-B, ambos do Código Penal (FATO 03)
; no
art. 15 e no art. 16, ambos da Lei n.o 10.826/03 (FATOS 04 e 05)
; no
art. 250 (FATO 06)
e no
art. 163, parágrafo único, inc. III, ambos do Código Penal (FATO 07),
à pena total de
56 anos, 05 meses e 04 dias de reclusão
e
07 meses de detenção
, no regime inicial
fechado
, mais o pagamento de
798 dias-multa
, unitariamente calculados na mínima fração legal.

Por meio das razões recursais disponíveis no ID 244950371, a i. defesa almeja a
absolvição
do apelante em relação a todos os crimes imputados
, sob o viés da
insuficiência probatória
. Subsidiariamente, requer a
revisão das penas-bases
para que sejam fixadas no mínimo legal, considerando-se neutros todos os vetores judiciais do art. 59 do Código Penal; bem como o
decote da agravante da reincidência
, por ausência de
certidão cartorária ou documento equivalente com menção à data do trânsito em julgado da condenação por fato ilícito anterior.
Por fim, pugna pela concessão dos benefícios da
Justiça Gratuita
, em razão da sua hipossuficiência financeira.

Nas contrarrazões constantes no ID
244950383
, o Ministério Público requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID 253362152, opina pelo
provimento parcial do recurso
, apenas para que seja
afastada a agravante da reincidência
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa técnica, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Verte dos autos que
PAULO SERGIO ALBERTO DE LIMA
restou condenado pelos delitos previstos no
art. 2.o, §2.o, da Lei n.o 12.850/2013 (
FATO 01
), no art. 157, §2.o, incs. II e III, §2.o-A, inc. II e §2.o-B (
FATO 02
) e no art. 157, §2.o, inc. II e §2.o-B, ambos do Código Penal (
FATO 03
), no art. 15 e no art. 16, ambos da Lei n.o 10.826/03 (
FATOS 04 e 05
), no art. 250 (
FATO 06
) e no art. 163, parágrafo único, inc. III, ambos do Código Penal (FATO 07).

Segundo a proposição acusatória, entre os anos de 2022 e 2023, em diversas ocasiões e lugares situados na Comarca de Confresa/MT e região, bem como no Estado de São Paulo, o ora apelante e outros vinte agentes não identificados constituíram e integraram organização criminosa armada, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com o objetivo de obter vantagem mediante o cometimento de roubos e outros delitos de natureza grave (
FATO 01
).

Prossegue o
Parquet
relatando que, no dia 09/04/2023, por volta das 17h, no município de Confresa/MT, o sentenciado e os comparsas subtraíram, mediante violência e grave ameaça exercidas com o emprego de arma de fogo de uso restrito e fazendo uso de explosivo para romper obstáculos, em face da empresa Brinks, a qual presta serviço de transporte de valores, uma caixa contendo o valor aproximado de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), pertencente à empresa citada e a seus funcionários (
FATO 02
).

Outrossim, na mesma data e local,
PAULO SÉRGIO
e os aliados subtraíram, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo de uso restrito, pertences
das vítimas
Nelbia Barreira Campos
e
Wanderson Goveia de Carvalho
, consistentes em um veículo Onix e uma carreta Scania
(
FATO 03
), além de, antes dos delitos patrimoniais e durante a fuga, portarem armas de fogo de uso restrito e, ainda, efetuarem disparos de arma de fogo em via pública, atingindo veículos e um transeunte (
FATOS 04

e 05
).

Por fim, causaram incêndios, expondo a perigo o patrimônio de outrem (
FATO 06
), e, com o emprego de violência a pessoas, deterioraram coisa alheia móvel pertencente ao patrimônio público, consistente no caminhão do Corpo de Bombeiros (
FATO 07
).

Irresignado com o édito condenatório prolatado na instância primitiva, recorre a este eg. Sodalício, nos termos já relatados, ao que passo à análise das teses defensivas constantes das razões recursais.

1.

DOS PLEITOS ABSOLUTÓRIOS:

Como primeira causa de pedir, visa o apelante a sua
absolvição
dos crimes imputados, alegando que os elementos probatórios arrecadados no caderno processual são insuficientes para sustentar a sua condenação. Todavia,
sem razão
.

A
materialidade das infrações penais
está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID 244949652 – pág. 1 e ID 244949657), dos boletins de ocorrência (ID 244949652 - págs. 4/7, ID 244950159 – págs. 5/10, ID 244950160 - págs. 2/5, ID 244950162 - págs. 2/3, ID 244950182 - págs. 13/17), das fotografais (ID 244949655), dos autos de exibição e apreensão (ID 244949685 - págs. 6/7, ID 244950159 - págs. 11/12, ID 244950160 - págs. 6/7, ID 244950182 - págs. 18/19), dos termos de exibição e apreensão (ID 244949688, ID 244950182 - págs. 22/23; 25/26), dos laudos periciais (ID 244949696, ID 244949697, ID 244949698, ID 244950150, ID 244950291, ID 244950292, ID 244950293), do relatório de diligência (ID 244950152), dos relatórios de investigação (ID 244950153, ID 244950154, ID 244950155, ID 244950156, ID 244950157) e das provas orais colhidas nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à
autoria
, o
apelante

PAULO SERGIO ALBERTO DE LIMA
, ao ser interrogado judicialmente, negou ter participado do planejamento do assalto à empresa de transporte de valores Brinks, em Confresa/MT, alegando que foi aliciado por um conhecido, sem ter conhecimento prévio dos detalhes da ação criminosa. Afirmou não pertencer ao grupo delituoso chamado “Novo Cangaço”, tampouco integrar outra organização criminosa. Também negou veemente ter subtraído veículos, causado incêndios e danos ao patrimônio público, portado armas de fogo, efetuado disparos e agido de forma agressiva com civis ou autoridades.

Segundo sua narrativa, no mês de março de 2023, recebeu a visita de
Tiago
, um antigo amigo que conhecia o seu histórico criminal envolvendo furtos com rompimento de obstáculos, o qual lhe ofereceu a oportunidade de cometer um crime dessa natureza, sem revelar o local exato da prática ilícita e a recompensa pelo serviço. Disse que aceitou a proposta e, em uma quarta-feira, embarcou em um caminhão refrigerado e seguiu viagem, desconhecendo para onde estava sendo levado, tendo sido informado apenas que chegaria no destino no sábado.

Aduziu que, na cidade de Conceição do Araguaia/PA, foi levado para uma residência em que permaneceu somente na companhia do motorista do caminhão. Posteriormente, surgiu uma Land Rover Outlander azul marinho, da qual desceram homens encapuzados e fortemente armados, inclusive com fuzis. Com isso, percebeu a gravidade da empreitada criminosa e tentou desistir, mas seguiu adiante por medo de represálias, pois foi ameaçado e coagido pelos demais integrantes do grupo.

Prosseguiu contando que, no dia dos fatos, foi com os comparsas para Confresa/MT, sendo o único que não estava portando arma de fogo e, ao chegarem em frente à transportadora Brinks, vários veículos do comboio se alinharam e alguns dos agentes começaram a atirar para o alto, o que deixou o interrogado paralisado e sem reação. Em seguida, ouviu os criminosos ordenando que buscassem as ferramentas e testemunhou a retirada de explosivos dos carros, que foram instalados no muro da empresa, resultando em duas detonações. Depois, houve outras explosões nos banheiros do estabelecimento.

Sustentou que sua participação se restringiu ao uso de uma lança térmica na parte externa da transportadora, ação que foi registrada em vídeo, tendo restado frustrada a tentativa de arrombamento do cofre principal. Ademais, informou que não conhecia os demais membros da operação, pois estavam encapuzados e se comunicavam de forma restrita.

Declarou que a ação delituosa se prolongou mais do que o esperado e, diante do insucesso na obtenção de dinheiro, o grupo decidiu abandonar o local. Asseriu que, após deixar a cidade, desembarcou em uma fazenda e um dos integrantes da equipe criminosa determinou que os agentes se dirigissem até a casa de
Damião Leite da Silva
. Nesse imóvel, viu alguns dos agentes sem máscara pela primeira vez, porém não conseguiu identificá-los.

Asseverou ter recebido ordens para acompanhar
Damião
até a mata, com o objetivo de buscar outros membros do grupo que haviam se dispersado, mas, ao retornarem para a sede da propriedade rural, foram abordados pela polícia e acabou sendo preso. Garantiu, no entanto, que nessa ocasião não estava portando armas ou qualquer outro equipamento ilícito.

Por fim, reiterou que sua participação se restringiu ao uso da lança térmica na tentativa de arrombamento do cofre e que permaneceu na ação por temer retaliações, frisando, ainda, não ter compactuado com os atos violentos praticados pelos comparsas e não ter prévia ciência de que a operação envolveria tamanha brutalidade.

No entanto,
a versão exculpatória apresentada pelo apelante mostra-se isolada nos autos e inverossímil
, especialmente no que se refere à alegação de que aceitou participar da empreitada criminosa sem ter conhecimento de como esta seria executada e sequer tendo previamente ajustado a sua recompensa, denotando, assim, uma vã tentativa de eximir-se da responsabilidade penal.

Por outro lado, o
delegado
Rafael Mendes Scatolon
relatou, em juízo, que, no dia dos fatos, um grupo composto por aproximadamente vinte criminosos fortemente armados sitiou a cidade de Confresa/MT, com o intuito de assaltar a empresa de transporte de valores Brinks. Os referidos agentes atacaram a base da Polícia Militar, incendiaram veículos, alvejaram o caminhão do Corpo de Bombeiros e utilizaram explosivos para invadir a mencionada empresa, com o objetivo de acessar o cofre, que armazenava cerca de vinte milhões de reais. Contudo, não lograram êxito em arrombá-lo, subtraindo apenas R$ 2.700,00 que se encontravam em uma antessala.

Após o assalto, os criminosos fugiram em diversos veículos, alguns deles blindados, seguindo por estradas vicinais até uma aldeia indígena, onde havia seis embarcações previamente preparadas para a fuga, das quais duas apresentaram defeitos mecânicos. Assim, os agentes lograram evadir-se em apenas quatro embarcações, dirigindo-se ao Projeto Canguçu, situado no Estado do Tocantins, onde um caminhão os aguardaria para dar continuidade à evasão.

Entretanto, tal plano restou frustrado, uma vez que o caminhoneiro designado não conseguiu chegar ao local previamente combinado. Além disso, a tentativa dos assaltantes de subtrair um caminhão pertencente a
Joni Sérgio Rietjens
, proprietário de uma fazenda nas proximidades, também foi malsucedida.

A testemunha esclareceu que
Joni
e seus familiares transitavam pela região quando foram surpreendidos por alguns criminosos ocultos na vegetação. Informou que
Joni
foi coagido a transportar parte do grupo até o Retiro de Altamira, onde reside o funcionário da fazenda,
Damião Leite da Silva
, pois os criminosos pretendiam utilizar meios de comunicação e organizar nova rota de fuga.

Nesse local,
PAULO SÉRGIO
vestiu-se com uniforme de funcionário da propriedade rural, a fim de simular vínculo com a fazenda, e deixou o local em um veículo na companhia de
Damião
. No entanto,
Joni
conseguiu alertar a Polícia Militar de que seu funcionário era mantido como refém em uma caminhonete, o que possibilitou a localização e prisão do sentenciado. Posteriormente, diversos armamentos pertencentes ao grupo delituoso foram apreendidos na região de Altamira.

O delegado esclareceu que as investigações identificaram mais de vinte criminosos envolvidos na ação, sendo que dezoito foram neutralizados em confronto com as forças de segurança, enquanto
PAULO SÉRGIO
e o indivíduo denominado
Isaias
foram capturados. Apenas um ou dois integrantes conseguiram evadir-se. Outrossim, contou que o apelante foi identificado como o responsável pelo manuseio da lança térmica na tentativa de abertura do cofre, bem como pela manipulação de explosivos.

Quanto ao arsenal utilizado, confirmou que o grupo possuía pistolas calibre 9 mm, fuzis calibres 5,56 mm, 7,62 mm e .50, entre outras armas de alto poder destrutivo. Ressaltou ainda que os criminosos provinham de diferentes unidades da federação, como São Paulo, Goiás, Maranhão e Pará, e que estavam organizados com divisão específica de tarefas para a execução da empreitada criminosa. Por fim, enfatizou que o réu é natural de São Paulo e possui diversas passagens criminais por roubo, associação criminosa e furto qualificado.

E os
policiais militares
Alex Ferreira Brito
,
Mateus Vieira Costa
s
e
José Nobre Bandeira de Jesus
, o prestarem depoimento em juízo, relataram as ações empreendidas na tentativa de capturar os criminosos após o assalto à empresa de transporte de valores Brinks. Descreveram que montaram uma barreira em um ponto estratégico da rota possivelmente utilizada pelos assaltantes, os quais, ao se aproximarem, pararam seus veículos a uma distância estimada entre cinquenta e cem metros e iniciaram disparos contra as viaturas policiais, utilizando armamentos de grosso calibre, como fuzis calibre 7,62 mm e .50, evidenciando elevado poder de fogo. Apesar da intensa troca de tiros com os agentes de segurança pública, os criminosos conseguiram romper o bloqueio e empreender fuga.

Os relatos dos agentes estatais se coadunam com o constante no
Relatório de Diligência de ID
244950152
, como se observa nos trechos a seguir transcritos:

“
2. DA AÇÃO NA BRINKS

Por volta das 17 horas do dia 09/04/2023 – ouviu-se diversos tiros na cidade de Confresa/MT e logo em seguida começou a circular nas redes sociais vídeos que estavam atacando a sede da empresa de valores Brinks.

Nos diversos vídeos podem ser visualizados
homens fortemente armados transitando pela Avenida Brasil atirando e queimando veículos
.

Em uma dessas ações
os integrantes do bando atiraram contra a viatura do Corpo de Bombeiros que acabara de receber um chamado de uma carreta em chamas na saída de Confresa/MT
.

Analisando os diversos vídeos realizados por populares percebe-se a
presença de, no mínimo, 06 veículos na ação tendo 01 (um) deles se deslocado até o quartel da Polícia Militar e ateado fogo em um ônix branco no portão de entrada
.

(...)

Na figura acima percebe-se a presença de
05 criminosos todos com armas longas, coletes e alguns com capacete balístico, além do motorista do veículo que não desembarcou
.

(...)

Na ocasião utilizaram de um veículo ônix branco -
BO. 2023.96934
, para bloquear a entrada da polícia militar da cidade de Confresa/MT.

(...)

Já na Brinks a ação se deu com, no mínimo, 03 veículos, conforme análise das imagens de drone
.

(...)

Ao que se percebe
das imagens aéreas foram utilizados 05 veículos, efetivamente, na BRINKS. 03 que ficaram de contenção nas esquinas, um que ficou na frente da empresa e outro no local onde foi aberto o muro para acesso interno
.

(...)

3. DO INTERIOR DA BRINKS

Após a saída do grupo criminoso foi possível chegar até a BRINKS e constatar o que se demonstra abaixo.

(...)

De forma resumida tentou-se preservar ao máximo o interior do estabelecimento
sendo possível visualizar muitos explosivos espalhados pelo local
.

4. DOS CARROS ABANDONADOS.

Munidos da informação que diversos veículos foram abandonados pelo grupo criminoso, procedeu-se a realização de local de crime, conforme as informações colhidas abaixo.

(...)

Pelas imagens plotadas acima podemos ter noção de onde aconteceu o primeiro
confronto com as forças de segurança pública
. Nesse local foi abandonado um veículo SW4 de cor branca e no seu interior fora observado o que consta abaixo.

(...)

Da cidade de Confresa até o momento do primeiro confronto o grupo criminoso rodou por volta de 70 km. Se levarmos em consideração que os carros eram blindados e que a estrada é de terra e apontarmos uma velocidade média em torno de 60 km/h – utilizando-se a fórmula de cálculo da velocidade
(Velocidade = Distância dividido pelo tempo)
temos que levaram em média 01 hora e 10 minutos até esse primeiro ponto de abandono do veículo.

Informações dão conta que
o grupo criminoso conseguiu romper o bloqueio da Força tática e logo adiante foi abandonado mais um veículo
.

(...)

Dando continuidade a dinâmica de abandono dos veículos, do primeiro local onde foram abandonados até a cidade de Santa Terezinha são por volta de 51 km de estrada de terra.

(...)

Contudo, o grupo criminoso não chegou a ir até a cidade de Santa Terezinha adentrando em direção à aldeia Itxalá.

(...)

Próximo dessa bifurcação, local onde tem uma placa “ALDEIA TAPIRAGUAIA”, um pouco mais a frente do lado esquerdo em uma região de mata, próximo à estrada, foram abandonados mais dois veículos sendo eles:

(...)

Partindo para o terceiro ponto – ALDEIA da comunidade ITXALÁ – fora observado que no local mais dois veículos foram abandonados sendo eles
”

Nesse cenário, como se sabe, o fato de as testemunhas,
in casu
, consistirem no delegado e nos policiais que oficiaram na etapa investigativa não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus relatos, os quais, além de possuírem fé pública e presunção de legitimidade, foram prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP; sendo de se notar, outrossim, que, além de harmônicos e consentâneos entre si, os testemunhos apresentam-se em consonância com as demais provas coligidas ao feito.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe que “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”. (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Ademais, no caso concreto, inexiste qualquer indicativo capaz de demonstrar que aos agentes de segurança pública interessaria coagir ou torturar quem quer que fosse para que tal pessoa depusesse de maneira a implicar gratuita e injustificadamente o apelante no episódio ilícito, o que tonifica ainda mais a aptidão probatória de seus testemunhos para amparar a condenação criminal, conforme orienta a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“
II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
”. (HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018) – Grifei.

Agrega-se, ainda, que
Damião Leite da Silva
contou, perante a autoridade judiciária, que, no dia 10/04/2023, estava em sua residência quando foi surpreendido por três homens, que estavam acompanhados de seu patrão, sendo que um deles portava uma arma longa. Referidos indivíduos ordenaram-lhe que os auxiliasse na fuga e, temendo represálias, atendeu à determinação.

Assim, utilizou sua caminhonete para conduzir os criminosos até o local por eles indicado, onde recolheu outros integrantes do grupo e os levou até sua residência. Relatou que essa conduta se repetiu por algumas vezes e que não observava o que era colocado em seu veículo, por estar sob forte estado de temor. Em determinado momento, o apelante foi designado pelos demais integrantes do grupo para acompanhar o declarante.

Estima ter permanecido sob o controle dos criminosos por aproximadamente quatro horas, esclarecendo que somente foi liberado quando seu veículo foi abordado por policiais militares, ocasião em que
PAULO SÉRGIO
, que o acompanhava, foi preso em flagrante delito. Por fim, asseverou que não foi agredido fisicamente nem ameaçado pelo sentenciado, tampouco o viu portando arma de fogo.

O empregador da testemunha mencionada,
Joni Sérgio Rietjens
, relatou, em audiência, que, enquanto realizava um passeio com sua família dentro de sua própria fazenda, foi abordado, às margens do rio, por um grupo de indivíduos encapuzados, os quais ordenaram que todos desembarcassem do veículo, recolheram seus aparelhos celulares e obrigaram o declarante a conduzir o automóvel transportando três dos criminosos.

Ao chegarem ao Retiro Altamira, local que dispunha de acesso à internet, os integrantes do grupo realizaram ligações telefônicas e enviaram mensagens a terceiros. Em seguida, determinaram que o depoente fosse buscar outros membros da associação criminosa, tendo esclarecido que realizou o transporte de cerca de oito a nove indivíduos, dentre os quais não se encontrava o apelante.

Informou que, no local onde deixava os assaltantes, residia seu funcionário
Damião Leite da Silva
, a quem ordenou que se dirigisse à sede da fazenda para buscar uma caminhonete F1000, a fim de auxiliar no transporte do restante do grupo delituoso. Posteriormente, tomou conhecimento de que
PAULO SÉRGIO
fora preso em flagrante delito na companhia de
Damião
. Por fim, pontuou que permaneceu prestando auxílio aos fugitivos das 8h45 às 13h40, período em que sua esposa permaneceu sob custódia dos demais criminosos.

Vanderlise Dall Olivio Rietjens
declarou judicialmente que realizava um passeio com seus familiares quando o veículo em que se encontravam foi abordado por seis indivíduos armados, trajando vestes camufladas. Inicialmente, acreditaram tratar-se de agentes do IBAMA, pois tais indivíduos solicitaram a redução da velocidade e indagaram se os ocupantes do automóvel portavam armas de fogo. Após a negativa, os criminosos exigiram os aparelhos celulares da declarante e de seus familiares, que foram entregues sem qualquer resistência.

Relatou que desceu do veículo juntamente com seus parentes, enquanto seu esposo,
Joni
, permaneceu no interior do carro acompanhado por três dos criminosos, que buscavam acesso à internet e meios para se evadirem. Destacou que, apesar do clima de tensão, os assaltantes não foram agressivos, trataram a todos com cordialidade e afirmaram que não causariam mal algum. Reconheceu, contudo, que seu marido ofereceu auxílio por sentir-se coagido e intimidado diante da situação.

Afirmou que
Joni
passou a transportar os criminosos até o Retiro de Altamira, não tendo, porém, condições de assegurar se
PAULO SÉRGIO
estava entre eles, uma vez que todos utilizavam máscaras, toucas e luvas, o que dificultava sua identificação.

Asseverou que, durante o tempo em que permaneceu sob domínio do grupo criminoso, constatou a presença de aproximadamente dezesseis pessoas no local, a maioria fortemente armada e portando grande quantidade de munições. Observou, ainda, que os assaltantes estavam na posse de explosivos e granadas. Informou que permaneceu com o grupo das 9h às 13h, reiterando não ter presenciado qualquer ato de violência direta praticado contra os reféns.

A vítima
Josué Aguiar Oliveira
narrou no curso da instrução criminal, que transitava pela Rua Santo Afonso, no bairro Morada Nova, quando seu veículo foi alvejado por disparos de arma de fogo. Informou que o primeiro projétil atingiu a coluna de sua caminhonete, danificando o quebra-vento e espalhando fragmentos de vidro pelo interior do automóvel. Ao perceber o ataque, abaixou-se imediatamente para se proteger, não conseguindo visualizar de onde provinham os disparos, tampouco quem os efetuava, ouvindo apenas as detonações subsequentes. Afirmou que cinco disparos atingiram seu veículo e que, ao cessar o tiroteio, tentou evadir-se do local, mas constatou que os pneus haviam sido danificados, ocasião em que recebeu auxílio de conhecidos para realizar a substituição por um pneu estepe.

Asseverou que apenas no dia seguinte tomou conhecimento de que os disparos ocorreram durante um roubo a uma instituição bancária, não podendo fornecer maiores informações quanto à existência de outras vítimas ou eventual ataque ao Corpo de Bombeiros, pois reside na zona rural e raramente visita a cidade de Confresa.

Hilário Moacir Herter
declarou, na fase processual, que seu veículo foi atingido por dois disparos de arma de fogo enquanto trafegava pela cidade de Confresa/MT, no dia dos fatos. Ressaltou que, naquela data, presenciou um intenso movimento de veículos e pessoas correndo pelas ruas, além de disparos de arma de fogo nas proximidades do quartel da Polícia Militar e veículos sendo incendiados. Afirmou ter avistado criminosos armados e encapuzados, sem, contudo, conseguir precisar o número exato de indivíduos, estimando entre dez e quinze.

O ofendido
Luiz Antônio Oliveira Martins
contou, em juízo, que é motorista e, no dia dos fatos, ao trafegar pela BR-158, em Confresa/MT, deparou-se com um ônibus e um caminhão parados, supondo, inicialmente, tratar-se de um acidente. Prosseguiu viagem e, mais adiante, visualizou fogo e fumaça, momento em que foi alertado por um senhor que estava ocorrendo um assalto.

Diante da situação, parou e desceu do seu caminhão, ocasião que foi surpreendido por duas caminhonetes com seis a oito indivíduos armados. Tentou se afastar, correndo para a parte traseira do seu veículo, mas foi interceptado por um dos criminosos, que ameaçou alvejá-lo. De imediato, levantou as mãos e implorou por sua vida, sendo informado de que não seria executado, desde que obedecesse às ordens impostas.

Foi forçado a retornar ao interior de seu caminhão e um dos assaltantes, encapuzado e portando um fuzil, ocupou o banco do passageiro, determinando que o declarante conduzisse o veículo até uma rotatória onde havia uma caminhonete incendiada. E, ao passar pelo posto Araúna, foi obrigado a atravessar seu veículo na pista e a descer, tendo o bandido que o acompanhava atirado nos pneus e no tanque de combustível. Disse que só foi liberado depois de outro veículo ser incendiado. Informou que todo o grupo estava na posse de armas longas de grosso calibre e acredita que o objetivo era bloquear o tráfego na rodovia.

Acrescentou que, após o ocorrido, desenvolveu transtornos emocionais, necessitando de medicação para ansiedade e depressão, além de ter sido demitido pela empresa em que trabalhava. Declarou que permaneceu de dez a quinze dias sem sono, com crises de ansiedade e diarreia. Ademais, asseverou que todos os criminosos que viu estavam mascarados, impossibilitando o reconhecimento, mas recorda que o indivíduo que o rendeu no caminhão tinha pele clara e olhos claros.

A vítima
Neubia Barreira Campos
sustentou, em audiência, que, no dia dos fatos, por volta das 17h, saiu de casa para levar uma amiga à rodoviária. Ao virar a esquina, foi abordada por um carro preto, do qual desceram homens fortemente armados, vestidos com roupas camufladas e encapuzados. Inicialmente, ficou confusa e chegou a pensar que poderia se tratar da polícia, mas logo percebeu que era um assalto. Sem ter outra opção, entregou seu veículo aos criminosos.

Prosseguiu relatando que os assaltantes utilizaram seu carro para arrombar o portão da delegacia de Confresa/MT e, após o confronto com a polícia, incendiaram o carro na entrada do local, bloqueando a passagem. Confirmou que os bandidos portavam armas de fogo longas, provavelmente fuzis. Acresceu que a cidade ficou tomada pelo caos, com inúmeros disparos e veículos incendiados, estimando que o tiroteio tenha durado cerca de cinquenta minutos, gerando pânico na população.

Semelhantemente,
Willian Paiva Rodrigues
narrou, no curso da instrução processual, que, no dia fatídico, estava saindo de Confresa/MT com sua família quando foi abordado por quatro criminosos armados, que ordenaram que todos desembarcassem de sua caminhonete. Disse que os assaltantes levaram o seu carro e, mais à frente, posicionaram-no ao lado de outros veículos em chamas no meio da estrada, atiraram nos pneus e o incendiaram também.

Afirmou que, após a saída dos criminosos, retornou ao local e conseguiu recuperar a caminhonete antes que fosse completamente consumida pelas chamas. Informou, contudo, que os danos foram significativos, totalizando R$ 55.000,00 em prejuízos, dos quais arcou apenas com a franquia do seguro. Asseverou que, além dos quatro que o abordaram, avistou outros criminosos, todos fortemente armados.

Por fim, a testemunha
Rodrigo Santos Lopes
contou que, ao ser informado por familiares sobre o assalto à empresa Brinks, decidiu retornar para sua casa, que fica na mesma rua do ocorrido. Ao chegar, encontrou as janelas
blindex
quebradas, além de danos nas cercas elétricas e telas de proteção. Mencionou que notou o pânico generalizado da população e, posteriormente, viu imagens de veículos incendiados pelas redes sociais. Destacou que outras moradias da mesma rua foram danificadas e que havia um buraco no muro da Brinks. Asseverou não saber precisar o número de criminosos envolvidos, mas confirmou a intensidade da violência e dos estragos causados pelo ataque.

Desta feita, os elementos probatórios dos autos não deixam dúvidas de que
PAULO SÉRGIO
integrou o grupo criminoso formado por cerca de vinte homens que, com divisão de tarefas e de forma estrutura, associaram-se cerca de um mês antes para o fim de obterem vantagem direta ou indireta, mediante a prática indeterminada de crimes patrimoniais graves e violentos; e, no fatídico dia, na posse de fuzis e armas de grosso calibre, contando com o apoio de ao menos sete veículos, incendiaram caminhões e automóveis, bloquearam estradas, efetuaram disparados de arma de fogo - que atingiram um transeunte, veículos de populares e até mesmo a viatura do Corpo de Bombeiros -, visando sitiar a cidade de Confresa/MT e inibir a atividades das forças de segurança pública, tanto que um dos carros foi queimado em frente ao batalhão da Polícia Militar, onde houve intensa troca de tiros.

Em seguida, utilizando diversos explosivos e outras ferramentas, invadiram a empresa de transporte de valores Brinks e subtraíram o valor de R$ 2.700,00, que estava armazenado em uma antessala, não logrando êxito em roubar quantia superior, uma vez que não conseguiram arrombar o cofre principal. Depois, empreenderam fuga de forma organizada, ultrapassando barreiras policiais e transitando por diversas localidades, inclusive pela zona rural do Estado de Tocantins.

Logo, ainda que a i. defesa sustente que o apelante não conhecia os demais membros do grêmio criminoso e não possuía ciência acerca do roubo visado pelo grupo, acreditando que seria cometido apenas um furto com rompimento de obstáculo,
as provas não deixam margem para dúvida quanto ao dolo do sentenciado e a sua vontade de integrar organização criminosa e perpetrar o assalto em face da empresa de transporte de valores Brinks
(
FATOS 01 e 02),
pois ele já havia sido cooptado cerca de um mês antes do roubo e teve sua tarefa no assalto pré-definida – abrir o cofre com uma lança térmica, tudo no afã de garantir o sucesso da subtração patrimonial.

Por oportuno, friso não ignorar a angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, assim, ser inferido através das circunstâncias que permeiam a empreitada.

A respeito do tema,
Eugênio Pacelli
ensina que não é defeso ao julgador conferir aos indícios [art. 239 do CPP] valor probatório, lançando mão de sua sensibilidade empírica e de raciocínio dedutivo, no que refere à demonstração da presença de alguma das elementares do delito, especialmente quando se está a falar do elemento psicológico do crime e da intenção do autor, pois não há como ter a certeza visual nem como reconstruir materialmente circunstância que atine puramente ao âmbito intelectual e epistêmico, que, portanto, pode ser aferida através dos fatos já comprovados nos autos e que levem a desvelar a intenção do agente, a exemplo das peculiaridades que cingiram o
modus operandi
no caso concreto e do comportamento do acusado
antes
,
durante
e
depois
do crime.

A propósito:

“Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela.
E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura. Por isso a prova do dolo (também chamado de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece.

É a via da racionalidade
. Assim,
quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte
. Não se irá cogitar, em princípio, de conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo”.
(PACELLI, Eugênio. Curso de Processo penal. – 24 ed. – São Paulo: Atlas, 2020. p. 257) – Negritei.

É também o posicionamento do e. STJ:

“
O Tribunal a quo concluiu pela existência do dolo do agente diante das circunstâncias fáticas constantes dos autos.
Com efeito,
diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal
, não se identificando nesse procedimento a inversão do ônus da prova”
(HC 374.013/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 31/10/2018) – Destaquei.

Ademais,
PAULO SÉRGIO
assumiu que, após aceitar o convite de um colega para participar da ação criminosa, embarcou em um caminhão e seguiu viagem até Conceição do Araguaia/PA, onde ficou na companhia do motorista, até a chegada de outros indivíduos na posse de diversos armamentos pesados, com os quais deslocou-se, no dia fatídico, até Confresa/MT para a prática do roubo.

Tais circunstâncias, amplamente comprovadas nos autos, incutem a certeza de que o apelante estava
intimamente coligado com a organização criminosa
, de maneira perene, estável e estruturalmente ordenada, em unidade de propósitos com os comparsas e visando objetivo comum de auferir vantagem indevida ilícita, mediante a prática delitiva.

Ademais, quanto aos
crimes de roubo
, a violência exercida com o emprego de arma de fogo e o uso de explosivos para o rompimento de obstáculo constituem circunstâncias objetivas que se comunicam aos coautores, de modo que, mesmo se apenas um dos agentes as realizarem, os demais comparsas serão penalizados da mesma forma.

Aliás, essa eg. Terceira Câmara Criminal já decidiu que “
O emprego de arma de fogo e o concurso de agentes se comunicam a todos os agentes do crime de roubo caracterizando a coautoria, cumprindo destacar, outrossim, que o emprego de arma de fogo, ainda que tivesse sido realizado por apenas um dos agentes, por si só, já configura alto grau de violência e representa mecanismo de maior censurabilidade e deflagrador de maior êxito criminoso, traduzindo circunstância objetiva que se comunica a todos os demais autores da infração”
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10031650220238110050, Relator.: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 25/09/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/09/2024).

Outrossim, ainda que os
roubos dos veículos
, os
incêndios
, o
dano qualificado
, o
porte ilegal
e os
disparos de arma de fogo
não tenham sido executados diretamente pelo sentenciado, o conjunto probatório dos autos deixa em evidência que ele aderiu às vontades dos comparsas, a justificar a sua condenação
pelos crimes previstos no art. 157, §2.o, inc. II, e §2.o-B, no art. 250 e no art. 163, parágrafo único, inc. III, todo do Código Penal e no art. 15 e no art. 16, ambos da Lei n.o 10.826/03.

A propósito, no concurso de pessoas, a colaboração recíproca pode ocorrer tanto na forma de coautoria quanto de participação, sendo que, para fins de punição, o Código Penal brasileiro adota a teoria monista ou unitária, o que significa dizer que, havendo concurso de agentes com unidade de desígnios e pluralidade de condutas causalmente relevantes para a prática de determinado crime, tanto os autores quanto os partícipes incidirão nas penas por este cominadas, de modo que é irrelevante, para a eventual responsabilização criminal, qual dos infratores executou os verbos nucleares do tipo, pois, se os demais agentes conheciam a intenção delitiva do executor e agiram para auxiliar no sucesso da empreitada, todos eles se sujeitarão à mesma incursão típica e à mesma classificação jurídica da conduta.

É o que normatiza o
art. 29 do Código Penal
, ao preconizar que
“Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas
, na medida de sua culpabilidade”
.

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas no curso de ambas as etapas da persecução criminal são suficientes para demonstrar a autoria de
PAULO SERGIO ALBERTO DE LIMA
pelos crimes tipificados no
art. 2.o, §2.o, da Lei n.o 12.850/2013 (FATO 01), no art. 157, §2.o, incs. II e III, §2.o-A, inc. II e §2.o-B (FATO 02) e no art. 157, §2.o, inc. II e §2.o-B, ambos do Código Penal (FATO 03), no art. 15 e no art. 16, ambos da Lei n.o 10.826/03 (FATOS 04 e 05), no art. 250 (FATO 06) e no art. 163, parágrafo único, inc. III, ambos do Código Penal (FATO 07),
com todas as elementares que lhe são inerentes, a inviabilizar o acolhimento das pretensões absolutórias.

Mantém-se
, pois,

as
condenações
em que incursionado o sentenciado.

2.

DA REQUERIDA READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASES:

No que tange às sanções básicas, ressai da r. sentença que a MM.a Magistrada singular analisou conjuntamente os vetores judiciais do art. 59 do Código Penal dos crimes pelos quais o apelante restou condenado, com fulcro na seguinte fundamentação:

“Nos termos do artigo 59 ̧ caput, do Código Penal, reputo estarem presentes as seguintes circunstâncias judiciais:

Culpabilidade: Em consonância com o entendimento supracitado da Sexta Turma do STJ acerca do deslocamento de causas de aumento de pena sobejantes, deve ser valorada negativamente residualmente a culpabilidade do crime de Roubo Qualificado e Majorado (FATO 02), uma vez que restou sobrepujante a majorante prevista no art. 157, §2o, incisos II e III, do Código Penal, visto que a majorante prevista no parágrafo 2o-A, inciso II, do mesmo artigo, por ser mais gravosa, incidirá na terceira fase da dosimetria.

Conduta Social: Observa-se dos autos que o acusado já teria experiência com o manuseio de ferramentas para o arrombamento de cofres, o que confirma que o acusado não exercia qualquer atividade laboral lícita, se dedicando tão somente às atividades criminosas, como roubos e furtos, para sua subsistência, razão pela qual deve ser valorada negativamente sua conduta social para os crimes de Roubos Qualificados e Majorados (FATOS 02 e 03).

Consequências do Crime: Denota-se que o crime de Roubo Qualificado e Majorado contra a transportadora “BRINKS” resultou em uma depredação exuberante do edifício onde estava localizada a filial de Confresa/MT, sendo empregados explosivos para romper muros e o cofre, resultando em um prejuízo e uma ameaça demasiada aos funcionários da empresa que lá estavam reféns, bem como os moradores ao redor, o que extrapola o ordinário do tipo penal. Ainda, quanto aos Roubos Majorados dos veículos Chevrolet Onix e Caminhão Scania, percebe-se que os veículos foram prontamente incendiados pelos criminosos, de modo que qualquer recuperação do bem subtraído pelas vítimas se tornou imediatamente impossível, razão pela qual devem ser valoradas negativamente as consequências dos crimes de Roubos Qualificados e Majorados (FATOS 02 e 03).

Circunstâncias do Crime: Através da instrução processual e das provas documentais trazidas aos autos foi possível aferir que o assalto ao cofre da empresa “BRINKS” contou com amplo planejamento dos criminosos que, além dos equipamentos balísticos e armamentos de grosso calibre, contaram com uma rota de entrada e de fuga elaborada, utilizando veículos blindados e subtraindo e queimando veículos em pontos estratégicos para impedir o acesso das forças policiais ao município. Além disso, foram posicionadas embarcações em local estratégico e previamente planejado para que fosse continuada a fuga através do rio, o que demonstra a grande complexidade, elaboração e esforço dos criminosos em lograr com o assalto e se evadirem das forças policiais, o que extrapola o ordinário dos tipos penais de Roubo Qualificado e Majorado (FATO 02) e Organização Criminosa (FATO 01), devendo as circunstâncias dos crimes serem valoradas negativamente.

Motivos do Crime: Extrai-se dos autos que os criminosos que participaram do assalto em Confresa/MT efetuaram inúmeros disparos em vias públicas, inclusive com uso de armas de fogo de uso restrito, que atingiram inúmeros veículos causando danos materiais aos transeuntes. Nesse contexto, percebe-se que os criminosos efetuaram os disparos de maneira aleatória e recorrente com a intenção de provocar pânico e temor nos cidadãos e nas autoridades policiais, a fim de que estas não reagissem à empreitada criminosa que estaria se iniciando, motivos estes que extrapolam o ordinário dos tipos penais de Disparo e Porte de Arma de Fogo de Uso Permitido e Restrito (FATOS 04 e 05), razão pela qual devem ser valorados negativamente os seus motivos.

Antecedentes: Em consulta ao Sistema BNMP 2.0, verifica-se que o acusado PAULO SÉRGIO possui sentença condenatória irrecorrível por fatos anteriores aos narrados na Denúncia capazes de gerar a reincidência (Autos no 0000141-48.2018.8.26.0144).

Quanto ao mais, entendo que as demais circunstâncias judiciais descritas no artigo 59 caput do Código Penal, não são desfavoráveis ao réu.

DO CRIME DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (Art. 2o, caput, da Lei no 12.850/2013):

A pena prevista para o crime descrito no artigo 2o da Lei no 12.850/2013 é de 03 (três) a 08 (oito) anos de reclusão e multa.

Na primeira fase, FIXO a pena-base acima do mínimo legal reconhecendo a existência de UMA circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do crime) na fração de 1/8, chegando ao montante de 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 54 (cinquenta e quatro) dias-multa.

(...)

DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO E MAJORADO (Art. 157, §2o, II e III, §2o-A, II, e §2o-B, do Código Penal – FATO 02):

A pena prevista para o crime descrito no artigo 157, §2o-B, do Código Penal é de 08 (oito) a 20 (vinte) anos de reclusão e multa.

Na primeira fase, FIXO a pena-base acima do mínimo legal reconhecendo a existência de QUATRO circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, conduta social, circunstâncias do crime e consequências do crime) na fração de 4/8, chegando ao montante de 14 (quatorze) anos de reclusão, além do pagamento de 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa.

(...)

DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO E MAJORADO (Art. 157, §2o, II, e §2o-B, do Código Penal – FATO 03):

A pena prevista para o crime descrito no artigo 157, §2o-B, do Código Penal é de 08 (oito) a 20 (vinte) anos de reclusão e multa.

Na primeira fase, FIXO a pena-base acima do mínimo legal reconhecendo a existência de DUAS circunstâncias judiciais desfavoráveis (conduta social e consequências do crime) na fração de 2/8, chegando ao montante de 11 (onze) anos de reclusão, além do pagamento de 98 (noventa e oito) dias-multa.

(...)

DO CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO (Art. 15 da Lei no 10.826/2003):

A pena prevista para o crime descrito no artigo 15 da Lei no 10.826/2003 é de 02 (dois) a 04 (quatro) anos de reclusão e multa.

Na primeira fase, FIXO a pena-base acima do mínimo legal reconhecendo a existência de UMA circunstância judicial desfavorável (motivos do crime) na fração de 1/8, chegando ao montante de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, além do pagamento de 54 (cinquenta e quatro) dias-multa.

(...)

DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (Art. 16, §2o, da Lei no 10.826/2003):

A pena prevista para o crime descrito no artigo 16, caput, da Lei no 10.826/2003 é de 03 (três) a 06 (seis) anos de reclusão e multa.

Na primeira fase, FIXO a pena-base acima do mínimo legal reconhecendo a existência de UMA circunstância judicial desfavorável (motivos do crime) na fração de 1/8, chegando ao montante de 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) de reclusão, além do pagamento de 54 (cinquenta e quatro) dias-multa.

(...)

DO CRIME DE INCÊNDIO (Art. 250 do Código Penal)

A pena prevista para o crime descrito no artigo 250 do Código Penal é de 03 (três) a 06 (seis) anos de reclusão e multa.

Na primeira fase, não reconheço a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, portanto, FIXO a pena-base no mínimo legal, isto é, 03 (três) anos de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

(...)

DO CRIME DE DANO QUALIFICADO (Art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal)

A pena prevista para o crime descrito no artigo 163, parágrafo único, III, do Código Penal é de 06 (seis) meses a 03 (três) anos de detenção e multa.

Na primeira fase, não reconheço a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, portanto, FIXO a pena-base no mínimo legal, isto é, 06 (seis) meses de detenção, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa”
(ID 244950307).

Desta feita, verifica-se que em relação aos delitos de
incêndio
e
dano qualificado
carece de interesse recursal o pedido de readequação das suas penas-bases para o mínimo legal, uma vez que tal providência já foi tomada no édito condenatório.

Lado outro, concernente aos demais crimes, passo à análise individualizada de suas reprimendas iniciais:

Crime previsto no art. 2.o, §2.o, da Lei n.o 12.850/03 – FATO 01:

Não vislumbro retificações a serem feitas
, uma vez que o elevado grau de organização e a premeditação do assalto à empresa Brinks cometido pelo grupo delituoso do qual o apelante faz parte, com a utilização de veículos blindados, emprego de armamentos pesados, elaboração de rotas de entrada e fuga da cidade de Confresa/MT e incêndio de automóveis para dificultar o acesso das forças de segurança pública na cena do crime demonstra um
modus operandi
mais reprovável do que o ordinariamente previsto no tipo penal, a justificar o incremento da pena-base do crime de organização criminosa, ante a depreciação do vetor judicial do art. 59 do Código Penal pertinente às
circunstâncias do crime
.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
A alta organização do esquema engendrado ultrapassa a complexidade ínsita ou comum do delito de organização criminosa, justificando, assim, o aumento da pena-base em razão da circunstância do crime organização criminosa (...)”
(STJ - AgRg no HC: 644687 SC 2021/0040370-8, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), Data de Julgamento: 18/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2021). Destaquei.

Crime previsto no
art. 157, §2.o, incs. II e III, §2.o-A, inc. II e §2.o-B, do Código Penal – FATO 02:

Concernente à
culpabilidade
,
inexiste revisão a ser feita
, uma vez que foram reconhecidas as causas de aumento previstas no §2.o e no §2.o-A do art. 157 do Código Penal e, consoante dispõe o
Enunciado Orientativo n.o 32
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do eg. TJMT, aprovado no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, admite-se “
a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
”.

Em relação à
conduta social
, o entendimento firmado na jurisprudência é de que a ausência de ocupação lícita do réu, por si só, não serve para depreciação desse vetorial (
ex vi
do STJ - AgRg no AREsp: 2124428 PA 2022/0139900-9, Data de Julgamento: 14/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2022).

Todavia, no caso do delito patrimonial praticado contra a empresa de valores Brinks, assoma-se o fato do apelante ter confessado judicialmente ter sido convidado a participar dessa empreitada criminosa em razão da sua expertise na utilização de ferramentas para o arrombamento de cofres, o que demonstra a sua dedicação a delitos dessa natureza e constitui argumento apto a reputar contraproducente a sua conduta social, que tem o intuito de sopesar o comportamento do réu na comunidade em que vive, bem como dentro do contexto familiar e de trabalho.

Logo, também deve permanecer a negativação dessa circunstância judicial do art. 59 do CP.

Quanto às
consequências do crime
, embora a diminuição patrimonial seja consequência inerente ao crime de roubo, no caso concreto, os danos ultrapassaram a mera subtração do montante de R$ 2.700,00, pois também houve a destruição completa da empresa Brinks e dos bens que a guarneciam, ante o emprego de cerca de cinco denotações de explosivos no muro do imóvel e em suas paredes, corte térmico na estrutura metálica da edificação, rompimento de janela blindada e múltiplos disparos de arma de fogo contra o estabelecimento, o que certamente extrapola os desdobramentos típicos do delito patrimonial.

Além disso, as circunstâncias desse ilícito impactaram à comunidade circundante, pois a empresa está situada em uma via predominantemente residencial e, devido às explosões realizadas, houve danos significativos nas residências vizinhas, de modo que
entendo ser merecedor esse vetorial da negativação
realizada em primeiro grau.

Enfim, pertinente às
circunstâncias do crime
, também considero
idoneamente depreciadas
, visto que o planejamento meticuloso por parte dos criminosos, o envolvimento de armamentos pesados e explosivos, além de uma estratégia bem orquestrada de entrada e fuga, que incluía o uso de veículos blindados e o incêndio de outros roubados de populares para obstruir o acesso das forças policiais constituem elementos que extrapolam o inerente ao tipo penal, justificando o incremento da sanção básica.

Crime previsto no art. 157, §2.o, inc. II e §2.o-B, do Código Penal - FATO 03:

Nesse específico caso, considero que a
conduta social
merece ser neutralizada, visto que a experiência do sentenciado no manuseio de ferramenta para arrombar cofres foi totalmente irrelevante, uma vez que foram roubados veículos de populares com o emprego ostensivo de arma de fogo de uso restrito, de modo que o fundamento remanescente de que
PAULO SÉRGIO
não possui ocupação lícita torna-se insuficiente para o demérito dessa circunstância judicial do art. 59 do CP, conforme já exposto alhures.

Da mesma forma, entendo que o desabono das
consequências do crime
deve ser afastado nessa hipótese, afinal "
o fato de à vítima não ter tido restituída inteiramente a res furtiva não autoriza a exasperação da pena-base pelas consequências do delito, visto que a subtração de coisa alheia móvel constitui elementar do próprio tipo penal violado, de natureza patrimonial
"
(HC 219.582/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 1o/ 2/2013)”
(AgRg no REsp n. 2.067.325/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023). Destaquei.

Outrossim, o apelante já fora penalizado pelo incêndio ocasionado nos veículos roubados, uma vez que condenado nas penas do art. 250 do Código Penal, a impedir que esse argumento seja utilizado também para a depreciação deste vetor judicial do crime de roubo, sob pena de incorrer em
bis in idem
.

Por conseguinte,
evidente que a reprimenda basilar do roubo descrito no FATO 03 merece ser retificada para o mínimo legal.

Crime previsto no art. 15 e no art. 16, ambos da Lei n.o 10.826/03 - FATOS 04 e 05:

De fato, as provas colhidas durante a persecução penal demonstram que os criminosos sitiaram a cidade de Confresa/MT portando diversas armas de fogo de grosso calibre, inclusive fuzis de uso restrito, e efetuaram variados disparos com o objetivo de aterrorizar a população e evitar qualquer reação das forças de segurança pública, a facilitar sobremaneira a consumação do roubo à empresa de transporte de valores Brinks, o que justifica o desabono dos
motivos do crime
em relação as condutas descritas no art. 15 e no art. 16 da Lei n. 10.826/03, pois tais elementos extrapolação a motivação ínsita desses tipos penais.

Em consequência, considero que as sanções básicas das condutas criminosas descritas nos FATOS 04 e 05 merecem permanecerem tal qual estipuladas no édito condenatório.

D’outro norte, no que tange ao
quantum
exasperado, há de se frisar que o Código Penal não elenca limites mínimo e máximo para fixar o aumento justificador da aferição negativa das circunstâncias judiciais previstas em seu artigo 59, tampouco para quantificar as atenuantes e agravantes de pena, conferindo ao julgador, nas duas primeiras fases da dosimetria penal, a discricionariedade para estabelecer os quantitativos que entender necessários para a reprovação e prevenção dos delitos, desde que respeitados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nessa toada, firmou-se nesta eg. Corte de Justiça que
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que
cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta,
por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(
Enunciado Orientativo n.o 39
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Destaquei.

Todavia, no intuito de garantir a segurança jurídica, consolidou-se na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça que, para cada vetorial do art. 59 do CP negativado, o juiz deve observar a
fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal
ou de
1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e a máxima abstratamente previstas no tipo penal incriminador
, ressalvados os casos em que há fundamentação idônea para a adoção de parâmetros mais severos (
ex vi
dos AgRg no HC 579.203/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021; PET no REsp 1659662/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

Em sendo assim, uma vez que no caso ora em análise da d. juíza singular aplicou “
o aumento na fração de 1/8 para cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador”
, que é justamente um dos critérios ideais adotado pela jurisprudência, inexiste motivo para qualquer readequação da reprimenda em relação a esse ponto.

Destarte,
acolho parcialmente
o presente pedido, para
tão só readequar a pena-base do crime de roubo majorado qualificado descrito no FATO 03 para o mínimo legal
, conservando as sanções básicas dos demais delitos.

3.

DO PRETENDIDO DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA:

No que diz respeito
ao argumento de que merece ser afastada a agravante do art. 61, inc. I, do Código Penal, por inexistência nos autos de certidão cartorária ou documento equivalente que faça menção ao trânsito em julgado da condenação do apelante por fato anterior, há de se frisar que foi sedimentado, no âmbito da jurisprudência uniformizada desta eg. Corte de Justiça, o entendimento de que
“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal”
, como se verifica do
Enunciado Orientativo n.o 18
da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas (TJMT – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJe Edição n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017).

Isso porque, os registros disponíveis para consulta nos sítios eletrônicos e nos sistemas internos informatizados do Poder Judiciário consubstanciam-se em informações de domínio público e de fácil constatação, sendo desarrazoado ignorar a existência de notícias acerca da reincidência, apenas porque não materializadas em certidões pormenorizadas.

Aliás, como salientado pelo eminente Desembargador Orlando de Almeida Perri em seu bem lançado voto do RAC n.o 1165510/2017,
“em época em que o Poder Judiciário avança na implantação do processo digital, onde as informações são disponibilizadas, com segurança, on-line, não tem mesmo sentido permanecer fiel e arraigado a praxes antigas, notoriamente em desusos.”
(TJMT – Ap 116510/2017, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018).

In casu
, depreende-se da r. sentença que a agravante da reincidência foi reconhecida em desfavor do apelante, sob a alegação de que, em “
consulta ao Sistema BNMP 2.0, verifica-se que o acusado PAULO SÉRGIO possui sentença condenatória irrecorrível por fatos anteriores aos narrados na Denúncia capazes de gerar reincidência (Autos no 0000141-48.2018.8.26.0144)”.

E, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, é possível constatar que na aludida ação penal
PAULO SÉRGIO
restou condenado pelo crime tipificado no art. 155, §4.o, incs. II e IV c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, praticado em
12/02/2018
, à pena de 01 ano, 09 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 08 dias-multa, unitariamente calculados no mínimo legal, a qual fora resgatada nos autos do
Processo Executivo de Pena n.o 0007778-09.2019.8.26.0502
, em que, na data de
10/12/2019
, foi extinta a punibilidade dele pelo cumprimento integral da pena, consoante o trecho da decisão a seguir transcrito:

“Diante do exposto, considerando que o executado cumpriu integralmente a pena que lhe foi imposta, JULGO EXTINTA A PENA de Paulo Sergio Alberto de Lima PELO CUMPRIMENTO, nos termos do artigo 66, inciso II, da Lei de Execuções Penais, com relação à guia de execução referente ao processo de conhecimento no 0000141-48.2018.8.26.0144, que tramitou junto à Vara Criminal da Comarca de Conchas-SP. Diante da evidente ausência de interesse recursal por parte da defesa e do executado, o trânsito em julgado para eles ocorrerá com a liberação da presente sentença nos autos”
.

Assim, não tendo havido o prazo depurador a que alude o art. 64, inc. I, do Código Penal, o citado registro criminal presta-se à caracterização da agravante da reincidência, a inviabilizar o pedido defensivo de seu decote.

4.

DO REQUERIDO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA:

No que concerne à almejada
concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, e
ntendo que a referida providência
deve ser pugnada ao
Juízo da Vara de Execuções Penais
, o qual, a meu ver, é o órgão jurisdicional competente para aferir a hipossuficiência econômica do condenado, na acepção legal do termo, sobretudo diante da possibilidade de ser alterada sua situação financeira após a condenação. (Nesse sentido: TJMT, Ap 165014/2016, Des. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, julgado em 01/03/2017, DJE 07/03/2017; TJMT,
Ap 31930/2018, Des. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, julgado em 15/08/2018, DJE 20/08/2018).

Ademais,
o artigo 5o, inc. LXXIV, da CF/88 preceitua que o Estado prestará a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem que não possuem recursos suficientes para arcar com as custas processuais, de modo que não basta a simples menção à ausência de condições econômicas para arcar com os ônus do processo, devendo o apelante comprovar a real necessidade de se valer do benefício, sendo certo que a declaração de hipossuficiência possui presunção
relativa
de veracidade, podendo, pois, ser confrontada com outras provas constantes nos autos.

E, na hipótese em tela, além de não ter comprovado nos autos a sua situação de pobreza, nesse grau recursal o apelante está assistido por advogado particular, não havendo notícias de que o defensor constituído teria atuado de forma graciosa, motivo por qual não se afigura razoável presumir que se trata de pessoa hipossuficiente, mesmo porque se dispõe de recursos para arcar com os honorários do seu patrono, também pode dispor da quantia necessária ao pagamento das custas judiciais e demais despesas processuais.

Com tais considerações,
indefiro
o pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.

5.

DA PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
:

Ainda, dessume-se da r. sentença que as penas de multa não foram estabelecidas de forma proporcional às sanções corpóreas e, como é sabido,
a exegese concatenada dos
artigos 49, 58 e 60, todos do Código Penal
permite concluir que a pena de multa é obtida mediante duas
etapas distintas e consecutivas:
a primeira
, visando definir a
quantidade de dias-multa
em patamar
proporcional à pena privativa de liberdade
[art. 49,
caput
,

c/c art. 58, ambos do CP]; e
a segunda
, com vistas a obter o
valor unitário de cada dia-multa

de acordo com as possibilidades econômicas do apenado
[art. 49, §1.o, c/c art. 60, ambos do CP].

Não é outra a disposição do
Enunciado Orientativo n.o 33
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
in verbis:

“33.
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 DJE no 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Portanto, entendo necessária a
readequação

DE OFÍCIO
das penas de multa impostas
aos delitos pelos quais restou condenado o ora apelante, a fim de que guarde adequação e proporcionalidade com as sanções corpóreas, mantendo-se, por outro lado, o valor unitário no mínimo legal.

6.

DA MATERIALIZAÇÃO DAS NOVAS PENAS DO APELANTE:

Frente às providências adotadas nos ITENS 2 e 5, passo à materialização das novas penas do apelante:

Crime previsto no art. 2.o, §2.o, da Lei n.o 12.850/03 – FATO 01:

Não há retificação a ser feita em relação à pena privativa de liberdade, que permanece em
05 anos, 02 meses e 12 dias de reclusão
.

Todavia, no que se refere à sanção de multa, necessária a sua revisão
de ofício
para guardar proporcionalidade com a reprimenda corpórea.

Assim, uma vez que na
primeira fase
houve o recrudescimento da pena-base na fração de 1/8, porque negativado apenas um vetor judicial do art. 59 do CP [circunstância do crime]; na
segunda etapa,
o agravamento na fração de 1/6, ante a incidência da agravante da reincidência; e,
no derradeiro momento
, o acréscimo também na fração de 1/6, derivado da causa de aumento prevista no art. 2.o, §2.o, da Lei n.o 12.850/13, apresenta-se justa e razoável a fixação da pena de multa no
quantum
de
15 dias-multa
.

Crime previsto no
art. 157, §2.o, incs. II e III, §2.o-A, inc. II e §2.o-B, do Código Penal – FATO 02:

Não há retificação a ser feita em relação à pena privativa de liberdade, que permanece em
23 anos e 04 meses de reclusão
.

Todavia, no que se refere à sanção de multa, necessária a sua revisão
de ofício
para guardar proporcionalidade com a reprimenda corpórea.

Assim, uma vez que na
primeira fase
houve o recrudescimento da pena-base na fração de 4/8, porque negativados quatro vetores judiciais do art. 59 do CP [culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime]; na
segunda etapa,
sem alteração do
quantum
, pois, conquanto tenham incidido a agravante da reincidência e da atenuante da confissão espontânea, são igualmente preponderantes; e,
no derradeiro momento
, o acréscimo na fração de 2/3, derivado da causa de aumento prevista no art. 157, §2.o-A, inc. II, do CP, apresenta-se justa e razoável a fixação da pena de multa no
quantum
de
25 dias-multa
.

Crime previsto no art. 157, §2.o, inc. II e §2.o-B, do Código Penal - FATO 03:

Na primeira fase
, a d. julgadora singular havia depreciado tão somente os vetoriais da
conduta social
e das
consequências do crime
, os quais foram neutralizados nesta instância revisora, de modo que fica a sanção basilar doravante fixada no mínimo legal, ou seja,
08 anos de reclusão
e
10 dias-multa
.

Na segunda etapa
, houve a incidência tão somente da agravante da
reincidência
, com o acréscimo na fração de 1/6, “
a incidir sobre o intervalo da pena em abstrato por ser maior que a pena-base”
(
ex vi
do STJ - AgRg no HC: 739080 RS 2022/0125821-9, Data de Julgamento: 14/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022). Assim, com o agravamento da sanção intermediária no montante de 02 anos, atinge o patamar de
10 anos de reclusão

e
12 dias-multa
.

E
no terceiro momento
, incidiu tão só a majorante prevista no art. 157, §2.o, inc. II, do CP (concurso de agentes), o que faz a pena ser recrudescida na fração de 1/3, a alcançar
13 anos e 04 meses de reclusão
e
16 dias-multa
, que torno definitiva à míngua de outras causas que possam alterá-la.

Crime previsto no art. 15 da Lei n. 10.826/03 – FATO 04:

Não há retificação a ser feita em relação à pena privativa de liberdade, que permanece em
02 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão

Todavia, no que se refere à sanção de multa, necessária a sua revisão
de ofício
para guardar proporcionalidade com a reprimenda corpórea.

Assim, uma vez que na
primeira fase
houve o recrudescimento da pena-base na fração de 1/8, porque negativado apenas um vetor judicial do art. 59 do CP [motivos do crime]; na
segunda etapa,
o agravamento na fração de 1/6, ante a incidência da agravante da reincidência; e,
no derradeiro momento
, sem alteração alguma, apresenta-se justa e razoável a fixação da pena de multa no
quantum
de
13 dias-multa
.

Crime previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/03 – FATO 05:

Não há retificação a ser feita em relação à pena privativa de liberdade, que permanece em
03 anos, 11 meses e 07 dias de reclusão

Todavia, no que se refere à sanção de multa, necessária a sua revisão
de ofício
para guardar proporcionalidade com a reprimenda corpórea.

Assim, uma vez que na
primeira fase
houve o recrudescimento da pena-base na fração de 1/8, porque negativado apenas um vetor judicial do art. 59 do CP [motivos do crime]; na
segunda etapa,
o agravamento na fração de 1/6, ante a incidência da agravante da reincidência; e,
no derradeiro momento
, sem alteração alguma, apresenta-se justa e razoável a fixação da pena de multa no
quantum
de
13 dias-multa
.

Crime previsto no art. 250 do Código Penal – FATO 06:

Não há retificação a ser feita em relação à pena privativa de liberdade, que permanece em
04 anos de reclusão

Todavia, no que se refere à sanção de multa, necessária a sua revisão
de ofício
para guardar proporcionalidade com a reprimenda corpórea.

Assim, uma vez que na
primeira fase
inexistiu recrudescimento algum; na
segunda etapa,
houve o agravamento na fração de 2/6, ante a incidência das agravantes da reincidência e do delito ter sido cometido para facilitar e assegurar a execução do crime de roubo contra a transportadora Brinks; e,
no derradeiro momento
, sem alteração alguma, apresenta-se justa e razoável a fixação da pena de multa no
quantum
de
13 dias-multa
.

Crime previsto no art. 163, parágrafo único, inc. III, do Código Penal – FATO 07:

Não há retificação a ser feita em relação à pena privativa de liberdade, que permanece em
07 meses de detenção
.

Todavia, no que se refere à sanção de multa, necessária a sua revisão
de ofício
para guardar proporcionalidade com a reprimenda corpórea.

Assim, uma vez que na
primeira fase
inexistiu recrudescimento algum; na
segunda etapa,
houve o agravamento na fração de 1/6, ante a incidência da agravante da reincidência; e,
no derradeiro momento
, sem alteração alguma, apresenta-se justa e razoável a fixação da pena de multa no
quantum
de
11 dias-multa
.

Do concurso material:

Por fim, aplicada a regra do art. 69 do CP entre todos os crimes, atinge-se a pena final e definitiva o patamar de
52 anos, 05 meses e 04 dias de reclusão
e
07 meses de detenção
,
além de
106 dias-multa,
unitariamente calculados no mínimo legal.

No mais, permanecem inalterados os termos da r. sentença.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
PAULO SERGIO ALBERTO DE LIMA
em face da sentença proferida pelo juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n. 1001567-83.2023.8.11.0059, sendo apenas para
readequar a pena-base do crime tipificado no art. 157, §2.o, inc. II e §2.o-B, do Código Penal (FATO 03)
e,
de ofício
, reajustar a sanção de multa de todos os delitos, de modo que ficam as penas finais e definitivas estabelecidas em
52 (cinquenta e dois) anos, 05 (cinco) meses e 04 (quatro) dias de reclusão
e
07 (sete) meses de detenção
,
no regime inicial
fechado
, mais o pagamento de
106 (cento e seis) dias-multa
,

unitariamente calculados no mínimo legal, pela prática, em concurso material (art. 69, CP), dos crimes tipificados no art. 2.o, §2.o, da Lei n.o 12.850/2013 (FATO 01), no art. 157, §2.o, incs. II e III, §2.o-A, inc. II e §2.o-B (FATO 02) e no art. 157, §2.o, inc. II e §2.o-B, ambos do Código Penal (FATO 03), no art. 15 e no art. 16, ambos da Lei n.o 10.826/03 (FATOS 04 e 05), no art. 250 (FATO 06) e no art. 163, parágrafo único, inc. III, ambos do Código Penal (FATO 07).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025